Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA RÉ REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELA RÉ REJEITADA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO DIRETOR FINANCEIRO DE SOCIEDADE ANÔNIMA SEM OBSERVÂNCIA DOS PODERES DEFINIDOS NO ESTATUTO SOCIAL. PRETERIÇÃO DE SOLENIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PERÍCIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela ré. 1.1. Se o perito, instado a se manifestar, respondeu aos questionamentos formulados pelas partes duas vezes, revelando-se desnecessária a realização de audiência para prestar esclarecimentos, como estatui o art. 477, § 3o, do CPC, passou-se, então, a se exigir da magistrada responsável pelo feito, a partir de referida constatação de suficiência da prova produzida, com proeminência, a observância de seu dever de eficiência (art. 8o do CPC), que acarretou o encerramento da instrução probatória, com homologação do laudo pericial. 1.2. Nesse sentido, consoante julgado desta e. Corte, “à luz do artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil, não há necessidade de esclarecimentos do perito em audiência de instrução e julgamento quando as dúvidas e divergências expostas pelas partes são respondidas na forma do § 2o do mesmo dispositivo legal. (...) (Acórdão 1381915, 00392349220158070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, suscitada pela ré. 2.1. A sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada, de forma clara e congruente, embora de modo sucinto, nos elementos constantes dos autos, máxime no laudo pericial elaborado por expert habilitado, e não pode ser considerada omissa apenas porque contraria os interesses da ré.
3. Extrai-se dos autos que a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, após participar de leilão, firmou Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR n. 19576/15) para adquirir energia elétrica de Furnas Centrais Elétricas S.A. Entretanto, as partes celebraram distrato do aludido contrato e, lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, assinado pelo Diretor Financeiro da CEA, Furnas passou a cobrar da parte adversa o valor de R$37.182.512,19 (trinta e sete milhões cento e oitenta e dois mil quinhentos e doze reais e dezenove centavos), com previsão de pagamento em 8 (oito) parcelas, referente ao débito do total de quatro faturas, com vencimento de janeiro a maio de 2017.
4. As pessoas jurídicas só se obrigam pelos atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo, nos termos do art. 47 do CC. Na hipótese, a dívida estampada em instrumento de confissão firmada pelo Diretor Financeiro da sociedade anônima não observou as exigências dos arts. 12, I, e 20, X, do Estatuto Social, consistentes na deliberação do Conselho de Administração quanto às matérias que ultrapassassem o importe de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e assinatura do Diretor Presidente ou pessoa delegada. Logo, a referida confissão de dívida preteriu solenidade essencial para realização do negócio jurídico, revelando-se nula, nos termos do art. 166, IV, do CC, e, por conseguinte, não passível de ratificação tácita ou qualquer espécie de convalidação (art. 169 do CC).
5. Observa-se que o perito contábil elaborou laudo pericial que se coaduna com o arcabouço documental coligido pelas partes, pois, tendo em vista que o instrumento de confissão de dívida não foi datado, todos os pagamentos que apresentavam códigos relativos à compra de energia elétrica para revenda e seus encargos (códigos n. 58 e 71), realizados pela autora a partir de maio de 2017, ou seja, quando da extinção do CCEAR n. 19576/15, foram considerados para os cálculos do saldo devedor. Frise-se que, como pontuado pelo ilustre perito, não foi identificado outro negócio jurídico entabulado entre as partes que permitisse se cogitar que os pagamentos impugnados se destinavam a outra dívida, sendo que a ré sequer comprova a suposta outra finalidade de tais transferências bancárias.
6. O expert adotou, de forma escorreita, a data de vencimento acordada no instrumento de confissão de dívida (dia 20 de cada mês) e os consectários concernentes à correção monetária pelo IPCA, juros de 6% (seis por cento) ao ano e encargos decorrentes da mora (juros e multa). Assim, revela-se hígida a r. sentença que adotou a conclusão exarada no laudo pericial, com fulcro no art. 479 do CPC.
7. Sabendo-se que o propósito da ação de consignação em pagamento é obter a quitação da prestação, mostra-se hígida a r. sentença que, ao constatar a complementação do depósito judicial inicialmente realizado pela autora, de acordo com o saldo apurado na perícia judicial, com o respectivo levantamento dos valores pela requerida, julgou procedente o pedido da presente ação consignatória, com declaração de extinção da obrigação, e, por consectário, atribuiu os ônus sucumbenciais à ré, com fulcro no art. 546 do CPC. Ainda, sob a ótica do princípio da causalidade, incumbem à ré, efetivamente, os ônus da sucumbência, porque, embora a autora tenha apontado inicialmente saldo menor que aquele realmente devido, depreende-se que o ajuizamento da ação foi necessário em razão da conduta da ré, que prosseguiu - e prossegue no presente recurso - defendendo que o saldo remonta quantia muito superior.
8. Da fixação dos honorários advocatícios por equidade. 8.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 8.3. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 17.186.386,38) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelo patrono não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 8.4. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do art. 85, § 8o, do CPC. 8.5. Dessa forma, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 17.186.386,38), conforme fixado na sentença, por estar em consonância com o art. 85, §8o, do CPC. 8.6. Nesse sentido, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. Nessa ocasião, os ministros acompanharam o voto condutor do Min. Roberto Barroso, segundo o qual: “5. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em aproximadamente R$ 7,4 milhões de reais. 6. Registro que a questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que as partes abriram mão da produção de outras provas, além dos documentos inicialmente juntados. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais do embargado. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários, para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, transcrito acima. Anoto que há precedentes desta Corte (...)” (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-046. Public. 11-03-2022). 8.7. Precedentes turmários.
9. Sentença integralmente mantida.
10. Ambos recursos improvidos.